Tribunal: TJSP
Processo: 2114452-57.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2114452-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.